Tribunal: TJDFT
Processo: 0714509-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714509-49.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE DE FARIA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA JOSE DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por CARLOS HENRIQUE DE FARIA: “Trata-se de impugnação à penhora, na qual a parte executada alega situação de vulnerabilidade. Determino a juntada aos autos do relatório SISBAJUD definitivo, para análise integral das medidas constritivas adotadas. Transfiram-se os valores bloqueados para a conta do juízo, garantindo a devida atualização monetária. O pedido de desbloqueio SISBAJUD será analisado após a manifestação do exequente, sendo essencial ouvir previamente a parte contrária. Considera-se, neste caso, que a urgência é relativa, uma vez que não há comprovação da vulnerabilidade da requerida. Intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a impugnação, nos termos do artigo 10 do CPC. Cumpra-se.” A Agravante sustenta que o bloqueio de R$ 21.650,61 recaiu integralmente sobre os seus proventos de aposentadoria, privando-a de meios para pagar suas contas e de prover o próprio sustento. Salienta que precisa dos proventos para a compra de medicamentos de uso contínuo, sendo portadora de diabetes, hipertensão arterial, depressão crônica, doença degenerativa da coluna vertebral, dor crônica e fibromialgia. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “a imediata liberação do valor bloqueado”. Preparo recolhido (ID 70814221). É o relatório. Decido. Os documentos de ID 70813158 e 70814809 indicam, numa primeira abordagem, que o bloqueio eletrônico recaiu sobre os proventos de aposentadoria da Agravante. Proventos de aposentadoria são essenciais à subsistência do aposentado e, no caso sub judice, os relatórios e receitas médicas de IDs 70814810 e 70814811 denotam a sua imprescindibilidade para a manutenção da saúde da Agravante. Cuida-se, portanto de verba protegida pela regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, de maneira a evidenciar a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) provém dos consectários nocivos da privação dos proventos de aposentadoria. O fato de ainda não ter sido observado o contraditório não impede o exame do pedido de desbloqueio, dada a urgência da situação retratada nos autos, valendo destacar que, em caso de desprovimento do recurso, em tese poderá ser determinado novo bloqueio. Isto posto, defiro em parte a antecipação da tutela recursal para autorizar o levantamento de metade do valor bloqueado. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator